Tribunal: STM
Processo: 7001012-34.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. INTERPOSIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE REFORMA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL E ESTRANHO À COMPETÊNCIA DO STM. RECURSO DEFENSIVO REJEITADO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE.
A interposição de Recurso Especial contra acórdão proferido pelo Plenário do Superior Tribunal Militar consubstancia recurso manifestamente incabível e estranho à competência desta Corte Superior Castrense, ex vi do art. 105, inciso III, da Constituição Federal de 1988 e do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM.
Em igualdade ao Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Militar integra o Poder Judiciário com status de Tribunal Superior. Assim, ambas as Cortes encontram-se em idêntico grau de hierarquia constitucional, razão pela qual uma decisão proferida pelo STM não pode ser reapreciada pelo STJ, via Recurso Especial.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7001012-34.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: JULIANO GIAMPAULO BOTEON
ADVOGADO(A): IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB SP106069)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO CIVIL
JULIANO GIAMPAULO BOTEON, A FIM DE MANTER INALTERADA A
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE STM, QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DOS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE (EMB) Nº 7000241-56.2023.7.00.0000, POR
SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL, À LUZ DO ART.13, INCISO V, DO
REGIMENTO INTERNO DO STM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7001012-34.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: JULIANO GIAMPAULO BOTEON
ADVOGADO(A): IEDA RIBEIRO DE SOUZA (OAB SP106069)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. INTERPOSIÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE REFORMA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL
E
ESTRANHO
À
COMPETÊNCIA DO STM. RECURSO DEFENSIVO REJEITADO.
DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE.
A interposição de Recurso Especial contra acórdão proferido pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar consubstancia recurso manifestamente incabível e
estranho à competência desta Corte Superior Castrense, ex vi do art. 105, inciso
III, da Constituição Federal de 1988 e do art. 13, inciso V, do Regimento
Interno do STM.
Em igualdade ao Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Militar
integra o Poder Judiciário com status de Tribunal Superior. Assim, ambas as
Cortes encontram-se em idêntico grau de hierarquia constitucional, razão pela
qual uma decisão proferida pelo STM não pode ser reapreciada pelo STJ, via
Recurso Especial.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela defesa
constituída do civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON, a fim de manter inalterada a decisão
da presidência deste STM, que não conheceu do Recurso Especial interposto nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade (EMB) nº 7000241-56.2023.7.00.0000, por ser
manifestamente incabível, à luz do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM.
Brasília, 05 de setembro de 2024.
RELATÓRIO

7001012-34.2023.7.00.0000
40001364442 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do civil
JULIANO GIAMPAULO BOTEON, contra a Decisão da Presidência desta Corte Castrense,
que não conheceu do Recurso Especial interposto nos autos dos Embargos Infringentes e de
Nulidade (EMB) nº 7000241-56.2023.7.00.0000 por ser manifestamente incabível, à luz do
art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM (evento 79 do EMB).
Os autos noticiam que o agravante foi denunciado pela prática, em tese,
do crime de corrupção ativa (art. 309 do CPM).
Em 25 de novembro de 2020, nos autos da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000048-83.2020.7.02.0002, o douto Juízo da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª
CJM julgou improcedente o pedido formulado na exordial acusatória, para absolver o
agravante, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM (evento 88 da APM).
Irresignado, o Parquet das Armas interpôs o recurso de Apelação (AP), autuado
sob o nº 7000003-08.2021.7.00.0000 (evento 100 da APM)
Esta Corte Castrense, ao julgar o apelo ministerial, por maioria, constituída na
forma do art. 83, § 1º, inciso II, do RISTM, deu provimento parcial ao apelo do Ministério
Público Militar, para, reformando a sentença recorrida, condenar o civil JULIANO
GIAMPAULO BOTEON, como incurso no crime descrito no art. 309 do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, com o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, com o regime aberto e com o direito de recorrer em liberdade (evento
149 da AP).
Inconformada, a Defesa constituída do agravante opôs os Embargos
Infringentes e de Nulidade, autuados sob o nº 7000241-56.2023.7.00.0000, os quais foram
rejeitados, por maioria, na sessão de julgamento realizada em 29 de agosto de de 2023
(evento 61 dos EMB).
Em 29 de setembro de 2023, a Defesa do agravante interpôs Recurso
Especial (evento 75 dos EMB).
Em Decisão proferida em 20 de novembro de 2023, a Presidência desta
Corte não conheceu do Recurso Especial defensivo por ser manifestamente incabível, à luz
do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM (evento 79 do EMB).
A Defesa foi intimada da referida Decisão em 21 de novembro de 2023 e
interpôs o presente Agravo Interno no dia 8 de dezembro de 2023 (eventos 82 e 87 do EMB).
Em síntese, sustenta o agravante que a negativa de seguimento ao Recurso
Especial defensivo caracteriza, na verdade, supressão de instância, inadmissível no sistema
jurídico vigente.
Em abono à sua premissa, pontua que o envolvimento de civil, como no caso
em tela, determina que a competência de última instância para julgamento será dos tribunais
superiores, como estabelece a jurisprudência pátria, não podendo, dessa forma, o Superior
Tribunal Militar decidir em último grau de jurisdição, quando se trata, na verdade, de segunda
instância.
7001012-34.2023.7.00.0000
40001364442 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conclui seu arrazoado pugnando que seja o presente Agravo julgado procedente
para admitir e prover o Recurso Especial interposto, nos termos da alínea "a" do inciso III do
art. 105 da Constituição Federal de 1988.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por meio das
contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA
(evento 9), pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente Agravo. No
mérito, opinou pela sua rejeição.
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste juízo, sendo
mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a
teor do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme antes relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte
Decisão da Presidência deste STM, que não conheceu do Recurso Especial interposto nos
autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade (EMB) nº 7000241-56.2023.7.00.0000 por
ser manifestamente incabível, à luz do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
“Trata-se de Recurso Especial interposto pela Defesa constituída do civil JULIANO
GIAMPAULO BOTEON, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea 'a', da Constituição
Federal de 1988, contra o Acórdão proferido pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, em
13 de setembro de 2023 (evento 67).
Em sessão de julgamento realizada em 29 de agosto de 2023 (evento 61), o Plenário desta
Corte Castrense decidiu, por maioria, rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado, para
manter na íntegra o Acórdão recorrido.
Intimada do Decisum em 14 de setembro de 2023, a Defesa constituída interpôs, no dia 29
subsequente, o presente Apelo Especial (eventos 70 e 75).
Em suas Razões recursais, a Defesa requer a remessa dos presentes autos ao Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. Conclui seu arrazoado pugnando:
'[...] seja o presente Recurso Especial recebido e provido para o fim de absolver o réu
da imputação de corrupção ativa por falta de comprovação da elementar de ciência de
vantagem indevida, bem como do nexo causal entre a conduta do recorrente com a
conduta do corréu, como solução de inteira justiça'.
7001012-34.2023.7.00.0000
40001364442 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pesem os argumentos da combativa Defesa, o presente Recurso Especial, ictu
oculi, não encontra guarida nas hipóteses de cabimento previstas no ordenamento jurídico
pátrio.
No caso sob testilha, ressalta-se que o juízo de admissibilidade de Recurso Especial para
reformar Acórdão desta Corte não se amolda às atribuições desta Presidência, à teor do art.
6º do Regimento Interno do STM, tratando-se portanto de recurso manifestamente incabível
e estranho à competência deste Tribunal.
A teor do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988 é evidente quanto ao não
cabimento de Recurso Especial contra acórdãos de Tribunais Superiores. Transcrevo, a
seguir:
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
[...]
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e
Territórios, quando a decisão recorrida: [...].(Grifo nosso.)
Em igualdade ao Superior Tribunal de Justiça, esta Corte Castrense também integra o Poder
Judiciário com status de Tribunal Superior, e exerce o munus jurisdicional na qualidade de
última instância da Justiça Militar da União.
Nesse compasso, ambas as Cortes encontram-se em idêntico grau de hierarquia
constitucional, razão pela qual não é razoável que uma decisão proferida pelo STM
seja reapreciada pelo STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso Especial defensivo, por
ser manifestamente incabível, à luz do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM.".
Nesse mesmo sentido, cito como precedente o Agravo Interno nº 000519-
91.2022.7.00.0000/DF
1, de relatoria do à época Presidente do STM Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, in verbis:
"DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. PGJM.
PRELIMINAR ACOLHIDA. UNANIMIDADE.
O texto do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988 é de clareza solar quanto ao
não cabimento de Recurso Especial contra acórdãos de Tribunais Superiores.
A Parte tinha a possibilidade de submeter o seu inconformismo, em relação à Decisão
Monocrática que não conheceu do Recurso Especial, ao exame e ao pronunciamento do
Plenário deste Tribunal. Para isso, o recurso adequado seria o Agravo Interno, conforme
disposto no art. 123, inciso I, do RISTM.
O manejo do presente Agravo em Recurso Especial (previsto no art. 1042 do CPC),ao invés do
Agravo Interno (previsto no art. 123, inciso I, do RISTM), consubstancia erro grosseiro, sendo
inaplicável o princípio da fungibilidade recursal ao caso.
Preliminar de não conhecimento, arguida pela PGJM, acolhida. Decisão unânime.".
7001012-34.2023.7.00.0000
40001364442 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída do civil JULIANO GIAMPAULO BOTEON,
mantendo inalterada a Decisão da Presidência deste STM, que não conheceu do Recurso
Especial interposto nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade (EMB) nº 7000241-
56.2023.7.00.0000 por ser manifestamente incabível, à luz do art.13, inciso V, do Regimento
Interno do STM.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364442v14 e do código CRC 34c2ecb5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 23/9/2024, às 20:51:8
1. Publicado no DJe em 22 de novembro de 2022
7001012-34.2023.7.00.0000
40001364442 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR